Tribunal: TJMT
Processo: 1014967-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014967-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (AGRAVANTE), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

É inadmissível o conhecimento de agravo de instrumento quando as matérias nele deduzidas não foram previamente submetidas à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso, os agravantes sustentam a possibilidade de conhecimento imediato de alegações como nulidade da cadeia dominial, coisa julgada arbitral, existência de ações paralelas e direito de retenção por acessão de boa-fé, sem que tais temas tenham sido objeto de análise na primeira instância.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento é restrito à matéria decidida, sendo vedado ao Tribunal ad quem atuar como instância originária para exame de questões inéditas, ainda que formuladas em sede de tutela de urgência deferida
ex parte
.

Precedentes desta Corte.

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014967-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOSE MARTINS PINHO E OUTRA

AGRAVADA:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOSE MARTINS PINHO
e
OUTRA
, em face de decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do recurso por supressão de instância.

Os recorrentes manejam o presente agravo interno, sustentando a possibilidade de apreciação da matéria diretamente pela instância
ad quem
, sob o argumento de que a decisão agravada fora proferida liminarmente e sem qualquer manifestação prévia da parte adversa, de modo que não houve oportunidade para submeter tais argumentos ao primeiro grau, razão pela qual não se poderia exigir a exaustão do contraditório naquele momento processual.

Asseveram que o efeito devolutivo do agravo de instrumento autoriza o exame de todas as matérias conexas ao objeto recursal, ainda que não enfrentadas na instância de origem, sobretudo em se tratando de tutela de urgência deferida
ex parte
.

Alegam que exigir o prévio enfrentamento da matéria pelo juízo de primeiro grau representaria violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Invocam, ainda, o disposto no artigo 995, parágrafo único, do CPC, para requerer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, diante da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de grave dano irreparável decorrente da perda da lavoura atualmente cultivada no imóvel, situação que poderia comprometer a atividade econômica dos agravantes e afetar os interesses de diversos credores envolvidos em processo de recuperação judicial em curso.

No mérito, pedem provimento, para que seja reformada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com a consequente concessão da tutela recursal suspensiva à ordem de reintegração de posse.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por José Martins Pinho e outra contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado, sob o fundamento de supressão de instância.

Os recorrentes alegam que a decisão agravada foi proferida liminarmente e sem prévia manifestação da parte contrária, razão pela qual não se poderia exigir a submissão das matérias ao juízo de origem. Sustentam que, por força do efeito devolutivo do agravo de instrumento, seria possível a apreciação direta pela instância superior de todas as questões pertinentes à controvérsia, notadamente diante da natureza da tutela de urgência deferida
ex part
e.

Argumentam, ainda, que a exigência de prévio enfrentamento das teses pelo primeiro grau violaria os princípios do contraditório e do devido processo legal. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, sob alegação de risco de dano irreversível à atividade produtiva desenvolvida no imóvel objeto da lide, vinculada a plano de recuperação judicial.

Ao final, postulam o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e viabilizar a apreciação do mérito do agravo de instrumento originário, inclusive com a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da ordem de reintegração de posse.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte teor:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014967-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE MARTINS PINHO E OUTRA

AGRAVADA: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO LIMINAR DEFERIDA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – ART. 30 DA LEI Nº 9.514/97 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CADEIA DOMINIAL E QUESTÕES PREJUDICIAIS EXTERNAS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Não se conhece do agravo de instrumento quando os fundamentos suscitados na insurgência não foram objeto de deliberação pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso, as teses relativas à nulidade da cadeia dominial do imóvel, à coisa julgada arbitral, à existência de ações paralelas com potencial efeito prejudicial sobre a posse e à acessão artificial de boa-fé não foram previamente apreciadas pelo juízo a quo.

Diante do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, mostra-se inviável o exame da matéria diretamente pelo Tribunal, sob pena de usurpação da competência originária.

Recurso não conhecido.

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE MARTINS PINHO
e
OUTRA
, em face de decisão proferida Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, Juiz de Direito Glauber Lingiardi Strachicini, nos autos da “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO”, processo originário número 1000133-41.2025.8.11.0107, o qual deferiu o “PEDIDO LIMINAR para a reintegração da parte autora na posse do imóvel de matrícula nº 316 do CRI desta comarca de Nova Ubiratã/MT”.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a medida liminar concedida deve ser suspensa ou cassada por ausência de plausibilidade jurídica da pretensão possessória da parte agravada.

Dizem que há coisa julgada arbitral que declarou a nulidade da cadeia dominial da propriedade do imóvel objeto da lide, o que comprometeria a legitimidade da agravada para buscar a reintegração de posse.

Afirmam que a ECO Securitizadora teria adquirido a propriedade fiduciária sobre imóvel litigioso, o que atrairia a expansão subjetiva dos efeitos da coisa julgada (art. 109, § 3º, do CPC/2015), tornando a sua posição jurídica insustentável.

Explanam que há questões prejudiciais externas, a justificar a suspensão da presente ação possessória, em especial a Ação Anulatória de Consolidação Extrajudicial de Propriedade, que tramita perante a 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, bem como os Embargos de Terceiro ajuizados por terceiro interessado (PREMIUM Negócios Imobiliários Ltda.), cujas decisões podem impactar diretamente a validade do título que embasa a reintegração possessória.

Defendem que é imperiosa a preservação das lavouras existentes no imóvel, sustentando a ocorrência de acessão artificial de boa-fé, com consequente direito de retenção até a indenização das benfeitorias realizadas, conforme previsão dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil, sendo que a plantação de milho foi realizada antes da citação na ação de origem, e que sua colheita está prevista para julho de 2025, estando a produção vinculada ao plano de recuperação judicial dos agravantes, já em curso perante a mesma comarca de origem.

Diante do exposto, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada e impedir a reintegração de posse até o julgamento final do recurso. Subsidiariamente, postulam a dilação do prazo para cumprimento da ordem até agosto de 2025, quando se encerraria a safra em curso.

No mérito do recurso pedem que seja provido o agravo de instrumento, para cassação definitiva da decisão liminar que determinou a reintegração de posse em favor da agravada, reconhecendo-se a ausência de plausibilidade do direito invocado na ação possessória.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 184642678.

É o relatório.

DECIDO.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1000133-41.2025.8.11.0107.

AUTOR(A): ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO AS

REU: JOSE MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO

VISTOS.

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de indenização com pedido liminar de desocupação ajuizado por
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
em face de
JOSE MARTINS PINHO
e
ANGELITA STIEVEN PINHO.

Alega, em síntese, que celebrou com os requeridos 07 (sete) Cédulas de Produto Rural Financeiras, tendo firmado também instrumento particular de constituição de alienação fiduciária em garantia tendo como objeto o imóvel de matrícula 316 do CRI de Nova Ubiratã/MT.

Afirma que em razão do inadimplemento das CPRFs iniciou o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária previsto na Lei Federal nº 9.514/97, não havendo purgação da mora, resultando na consolidação da propriedade fiduciária em favor da ECO SECURITIZADORA.

Promovida a publicação do edital para a realização dos Públicos Leilões Extrajudiciais do imóvel, sem que houvesse qualquer lance, procedendo a parte autora com a emissão do termo de quitação conforme previsto contratualmente, sendo realizado inclusive, o pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis.

Assim, afirma ser a legítima proprietária e possuidora indireta do imóvel de matrícula nº 316 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Liminarmente,
requer a reintegração da posse do referido imóvel

Decido.

Preenchidos os requisitos legais e estando as custas recolhidas,
RECEBO
a petição inicial.

Com efeito, dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (§ 3º).

A probabilidade do direito está estampada pela consolidação da propriedade fiduciária em face da parte autora, conforme se comprova pela matrícula juntada em Id. 184343794, bem como pela realização dos leilões públicos extrajudiciais e o pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (Id. 184343800).

Por sua vez, o perigo de dano resta evidenciado visto que se trata de área produtiva em colheita de soja e na iminência de novo plantio de safra, de modo que, se não retomada a área, será privada do legítimo uso e gozo de sua propriedade.

Assim, nos termos do parágrafo único do art. 23 da lei 9.514/97, “com a consolidação da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel”.

Também, conforme dispõe o art. 30 da lei 9.514/97 “é assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei”.

Nesse sentido a jurisprudência do e. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARTIGO 30 DA LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – CONSTATAÇÃO, EM JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA NAQUELES AUTOS – REFORMA DA DECISÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO PROVIDO. A teor do art. 23, parágrafo único, da Lei nº 9 .514/97, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Nessas condições, o exercício da posse indireta autoriza o ajuizamento de ação de reintegração de posse pelo credor fiduciário, quando comprovada na forma do artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000656-20.2024.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024).

Ante o exposto, na forma do art. 300 do CPC c/c art. 30 da lei 9.514/97,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
para a reintegração da parte autora na posse do imóvel de matrícula nº 316 do CRI desta comarca de Nova Ubiratã/MT.

Expeça-se mandado de reintegração na posse determinando a desocupação voluntária pelo requerido, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 60 (sessenta) dias conforme art. 30 da Lei nº 9.514/97, sob pena de remoção coercitiva.

Devido às peculiaridades do caso concreto, deixo, por ora, de designar audiência de conciliação/mediação, sem prejuízo de sua realização em momento futuro, a critério das partes ou por conveniência do juízo.

CITE-SE
a parte requerida para apresentar contestação no prazo legal.

Int. CUMPRA-SE.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
”

Pois bem.

A despeito dos argumentos da parte recorrente, analisando os autos de origem e o expresso teor da decisão recorrida, observa-se que nenhum dos argumentos e documentos apresentados neste recurso foram apresentados, analisados e dirimidos previamente na origem pelo juízo a quo, providência que deveria ter sido tomada antes de se insurgir diretamente via recurso perante a Segunda Instância.

Em outras palavras, no caso, as teses relativas à nulidade da cadeia dominial do imóvel, à coisa julgada arbitral, à existência de ações paralelas com potencial efeito prejudicial sobre a posse e à acessão artificial de boa-fé não foram previamente apreciadas pelo juízo a quo, o que redunda em inequívoca supressão de instância em relação à todos os argumentos e provas aduzidos, não havendo, destarte, que se falar em incorreção da decisão recorrida sob tais teses, já que sequer foram analisadas e devidamente decididas pelo condutor do feito.

Assim, em que pese a argumentação contida nas razões recursais, vislumbra-se que a matéria submetida à apreciação em segundo grau e reiterada na ulterior contestação do processo originário, não foi previamente submetida ao crivo de conhecimento e analisada pelo juízo de origem, sendo que tal conduta enseja clara e evidente supressão de instância.

Desta forma, o agravo
não deve ser conhecido
.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.” (Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Sendo assim, no caso, considerando a falta de análise dos argumentos recursais pelo juízo a quo, não há como conhecer da insurgência, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

(...)

Ante o exposto, diante da supressão de instância,
DEIXO DE CONHECER
do recurso de agravo de instrumento interposto.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2025.

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Relatora”

Pois bem.

A insurgência ora analisada sustenta, em síntese, a viabilidade da apreciação imediata, pela instância recursal, de matérias que sequer foram objeto de exame pelo juízo de origem, defendendo-se a superação da decisão agravada sob o argumento de que a medida liminar foi concedida sem prévia oitiva dos agravantes, o que, segundo alegam, autorizaria a apreciação ampla da matéria diretamente nesta Corte.

Ocorre que, conforme detalhado na decisão combatida acima transcrita, a questão nuclear que obsta o conhecimento do agravo de instrumento persiste inalterada: nenhuma das alegações formuladas no recurso originário – quais sejam, a existência de coisa julgada arbitral, a nulidade da cadeia dominial do imóvel, a pendência de ações paralelas com potencial prejudicialidade e o suposto direito de retenção decorrente de acessão artificial de boa-fé – foi objeto de deliberação pelo juízo
a quo
.

Em outras palavras, não se estabeleceu qualquer debate processual prévio acerca de tais matérias no primeiro grau de jurisdição, inviabilizando, por consequência, o exame direto em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

De fato, a jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que o agravo de instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo de instância originária, mormente porque o efeito devolutivo restritivo que lhe é próprio limita-se à matéria enfrentada na decisão recorrida, de modo que, não havendo deliberação anterior sobre os fundamentos que sustentam a insurgência, não se legitima sua apreciação originária por esta instância ad quem.

A parte agravante pretende, em verdade, transferir ao Tribunal o exame de questões que sequer foram deduzidas em sede de contraditório perante o juízo de origem, desviando a função típica do agravo e violando os princípios estruturantes do processo, como o devido processo legal, o contraditório, e, especialmente, o duplo grau de jurisdição.

A decisão agravada bem consignou que a liminar concedida pelo magistrado singular amparou-se nos elementos de convicção presentes na inicial, especialmente no título de consolidação da propriedade fiduciária e nos documentos que comprovam o cumprimento das exigências legais previstas na Lei nº. 9.514/97.

Nessas condições, ausente manifestação anterior do juízo de primeiro grau sobre as teses defensivas agora suscitadas, não se pode exigir desta Corte o exame originário das matérias, sob pena de atuação extemporânea e ilegítima da instância revisora.

Aliás,
reforçando a ilação de supressão de instância, sublinho que na contestação apresentada na origem (Id. 193726201 do processo originário número 1000133-41.2025.8.11.0107, protocolada em 13/05/2025, às 12h26min), foram apresentados os mesmos argumentos deste recurso que lhe é anterior (protocolado em 12/05/2025, às 11h26min), sendo informada a interposição do agravo de instrumento e vindicado pleito de reconsideração visando à revisão da liminar, na forma do art. 1.018, § 2º, do CPC
.

Além disso,
corroborando mais uma vez a supressão de instância, na recente peça Id. 196574605, protocolada na origem em 05/06/2025, foi novamente pleiteada a revogação da liminar, estando esta pendente de apreciação pelo magistrado singular
.

Sendo assim, no caso, considerando a falta de análise dos argumentos recursais pelo juízo
a quo
, não há como conhecer da insurgência, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.
No caso vertente,
é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL –
PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA
– CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ). Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos.”
(N.U 1006125-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO A QUO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO -
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações. Isso porque
o juízo de origem ainda não analisou a insurgência relacionada à nulidade da citação editalícia e à prescrição intercorrente. Assim, se o juízo a quo não examinou tais pedidos, não existe propriamente uma decisão de indeferimento. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.”
(N.U 1001107-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por configurada supressão de instância quanto aos fundamentos nele elencados.

Novamente advirto a parte recorrente acerca das advertências já consignadas na decisão recorrida, especialmente quanto à vedação à reiteração recursal com fins meramente protelatórios, sob pena de aplicação das penalidades processuais previstas nos artigos 77, § 2º, e 81 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025